Tribunal: TJSP
Processo: 2269146-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. Deferido o pedido liminar, o devedor não impugna a alegação de inadimplemento, mas alega irregularidade na notificação, abusividade nas cláusulas do contrato, e impossibilidade de cumprimento da medida durante a pandemia. Notificação válida, ainda que recebida por terceiro, eis que entregue no endereço declinado no contrato. Ausência de

Ementa:
Busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. Deferido o pedido liminar, o devedor não impugna a alegação de inadimplemento, mas alega irregularidade na notificação, abusividade nas cláusulas do contrato, e impossibilidade de cumprimento da medida durante a pandemia. Notificação válida, ainda que recebida por terceiro, eis que entregue no endereço declinado no contrato. Ausência de comprovação de regular pagamento. Incabível a descaracterização da mora com base em suposta ilegalidade nas taxas de juros contidas no contrato, uma vez que nem mesmo o ajuizamento de ação de revisão contratual seria suficiente para elidir os efeitos do inadimplemento. Inteligência da Súmula 380 do C. STJ. Com a retomada dos serviços presenciais, não se observa a necessidade de comprovação da urgência prevista no art. 4o, V, da Res. 313 do CNJ, que trata de medidas no âmbito do plantão extraordinário. Apresentação do título de crédito original em cartório. Desnecessidade. Precedentes desta E. Câmara.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269146-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
ANTONIO DO NASCIMENTO PEREIRA, é agravado AYMORÉ - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269146-18.2020.8.26.0000 -Voto no 35065
2
Comarca: INDAIATUBA – 1a VARA CÍVEL
Agravante: ANTONIO DO NASCIMENTO PEREIRA
Agravado: BANCO SANTANDER S/A
MMa. Juíza Prolatora: Patrícia Bueno Scivittaro
VOTO No 35.065
Busca e apreensão de veículo dado em garantia
fiduciária. Deferido o pedido liminar, o devedor não
impugna a alegação de inadimplemento, mas alega
irregularidade na notificação, abusividade nas
cláusulas
do
contrato,
e
impossibilidade de
cumprimento da medida durante a pandemia.
Notificação válida, ainda que recebida por terceiro,
eis que entregue no endereço declinado no
contrato. Ausência de comprovação de regular
pagamento. Incabível a descaracterização da mora
com base em suposta ilegalidade nas taxas de
juros contidas no contrato, uma vez que nem
mesmo
o
ajuizamento
de
ação
de
revisão
contratual seria suficiente para elidir os efeitos do
inadimplemento. Inteligência da Súmula 380 do C.
STJ. Com a retomada dos serviços presenciais,
não se observa a necessidade de comprovação da
urgência prevista no art. 4o, V, da Res. 313 do CNJ,
que trata de medidas no âmbito do plantão
extraordinário. Apresentação do título de crédito
original em cartório. Desnecessidade. Precedentes
desta E. Câmara.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia
fiduciária, deferiu o pedido liminar (fls. 17/18).
Alega o agravante, em preliminar, a necessidade de
concessão da gratuidade. No mérito, em síntese, sustenta que não foi
regularmente constituído em mora. Acrescenta que o deferimento do pedido
vai de encontro às recomendações médicas relativas à calamidade pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269146-18.2020.8.26.0000 -Voto no 35065
3
decorrente do coronavírus. Esclarece que não se encontra em condições de
purgar a mora, ao passo que a pandemia caracteriza fato superveniente e
circunstância de força maior. Assevera que não há demonstração objetiva
de urgência para permitir a excepcional apreensão do bem. Aduz que é
imprescindível a apresentação da via original do título de crédito. Alega que
houve abusividade nos juros remuneratórios e outros encargos cobrados no
período de normalidade, sem a devida comprovação dos serviços
contratados, o que afasta a configuração da mora. Por isso, requer a
concessão de efeito suspensivo, e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, houve a
apresentação de contraminuta (fls. 33/38).
É o relatório.
De início, considerando que o pedido de gratuidade
ainda não foi objeto de apreciação perante a origem, eventual pronúncia,
nesta instância, resultaria em nulidade por supressão de grau de jurisdição,
motivo pelo qual deve ser dispensado o preparo tão somente para o
processamento do presente recurso.
No mérito, consta que, em 19.12.2019, por meio de
operação de crédito direto ao consumidor, o recorrente celebrou com a
instituição bancária contrato de financiamento, com cláusula de alienação
fiduciária em garantia para aquisição de veículo automotor, comprometendo-
se a pagar 48 parcelas de R$1.080.16, vencendo-se a primeira em
19.01.2020. Sob a alegação de inadimplemento das parcelas vencidas a
partir de 23.06.2020, o recorrido ajuizou a presente ação de busca e
apreensão na qual, por reputar preenchidos os requisitos legais, foi deferida
a pretensão liminar.
Pois bem, cumpre observar que, de acordo com a
Súmula no 380 do C. Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269146-18.2020.8.26.0000 -Voto no 35065
4
ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
No caso dos autos, nem mesmo é alegado o ajuizamento de ação com o fim
de declarar a nulidade das cláusulas indicadas pelo agravante.
Assim, é presumida a validade do contrato, enquanto
não modificado por acordo das partes ou decisão judicial, inexistindo
impedimento para o prosseguimento da ação reipersecutória pela parte
interessada, até porque o agravante não apresentou nenhum comprovante
de pagamento.
No mais, dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no
911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, que “A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo
que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No presente caso, o agravado instruiu os autos da
demanda com a notificação extrajudicial, que ele próprio emitiu, sendo a
correspondência devidamente entregue pela Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, no endereço informado pelo agravante no contrato (Rua
Antonio Canteli, 1149, Bloco 9, Ap. 14, Indaiatuba/SP, fl. 39 do autos na
origem). Foi, cumprida, portanto, a formalidade prevista em lei para a
constituição do devedor em mora.
Por sua vez, não se tratando de ação de execução de
título extrajudicial, e não tendo sido impugnado o conteúdo da cópia do título
que acompanha a inicial, é prescindível a apresentação, em cartório, da via
original do documento. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas
desta E. Câmara:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Decisão inicial que
determina ao credor a apresentação do original da cédula
de crédito bancário, à qual a garantia fiduciária é acessória,
em cartório. Inadmissibilidade. Ação que não tem o primevo
propósito executivo do título, mas sim o objetivo
reipersecutório de retomar o bem dado em garantia. Art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269146-18.2020.8.26.0000 -Voto no 35065
5
425, §, 2o, do CPC que não impõe ao juiz a determinação
do depósito, mas sim uma faculdade quando houver
fundamento concreto para tal atitude. Ausente questionamento da
presunção de autenticidade dos
documentos digitalizados. Decisão reformada. Agravo
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2111300-06.2018.8.26.0000, rel. Des. SOARES LEVADA, j.
03.07.2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR-FIDUCIÁRIO
APRESENTE A CÉDULA DE CRÉDITO EM CARTÓRIO
PARA QUE NELA SEJA LANÇADA ANOTAÇÃO PARA
VINCULÁ-LA
AO
PROCESSO.
DESNECESSIDADE.
INCIDÊNCIA DO ART. 425, VI, DO NCPC. DECISÃO
AGRAVADA
REFORMADA.
PROSSEGUIMENTO
DETERMINADO PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR.
Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento
2160243-88.2017.8.26.0000, rela. Desa. CRISTINA ZUCCHI,
j. 08.09.2017)
Por fim, não está condicionado o deferimento da
medida à comprovação de urgência de que trata o art. 313, V, da Res. 313
do CNJ, que dispõe sobre as medidas relativas ao plantão extraordinário.
Com efeito, retomadas as atividades presenciais, ainda que em horário
reduzido, nada obsta o cumprimento do mandado, o que torna
desnecessária a demonstração de urgência.
Correta, portanto, a r. decisão agravada, que está de
acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à
espécie, merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator